Tribunal: TJES
Processo: 5002782-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002782-27.2022.8.08.0000

AGTES: OSCAR SATTLER
e
OUTROS

AGDO: BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO OBJURGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.

1.

Quanto a alegação relacionada à prescrição intercorrente,
cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador
a quo
. Lembra-se, aqui, que
“
em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

2.
“
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora”.
(AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

3. Mas não é só! Ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, o c. STJ possui o entendimento de que
“n
ão é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”
. (AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021).

4. O conjunto probatório carreado é suficiente para atestar que o bem imóvel deve ser inicialmente caracterizado como bem de família.

5. Recurso conhecido em parte e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002782-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSCAR SATTLER e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002782-27.2022.8.08.0000

AGTES: OSCAR SATTLER
e
OUTROS

AGDO: BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
OSCAR SATTLER
e
OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2388063, p. 01-04) que, nos autos da ação de execução proposta pelo
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada.

Em suas razões (ID 2388035, p. 01-14), os agravantes alegam o seguinte: (i) preliminarmente, deve ser proclamada a ocorrência da prescrição intercorrente, e; (ii) no mais, caso superada a questão preliminar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis constritos, porquanto bens de família.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (ID 2526144, p. 01-03).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 3439407, p. 01-04).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 07 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002782-27.2022.8.08.0000

AGTES: OSCAR SATTLER
e
OUTROS

AGDO: BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
OSCAR SATTLER
e
OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2388063, p. 01-04) que, nos autos da ação de execução proposta pelo
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada.

A propósito, assim constou da decisão objurgada, o que interessa:

I - RELATÓRIO

Trato de
Exceção de Pré-executividade
oposta pelos executados
DARLAN SATTLER, HELENEIDA PIRES SATTLER, OSCAR SATTLER e DENISE HELENA COUTINHO SATTLER
às fls. 151/155, em que impugnam os cálculos do exequente e afirmam que o valor devido seria de apenas R$176.490,40. NO mérito, sustentam a impenhorabilidade dos imóveis indicados à penhora pelo exequente, por se tratarem de imóveis residenciais dos executados.

A exceção foi instruída com os documentos de fls. 156/160.

O exequente apresentou impugnação às fls. 167/171, acompanhada de documentos de fls. 172/214, requerendo a rejeição da exceção de pré-executividade, uma vez que os executados não teriam feito prova de que não são possuidores de outros imóveis.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, em relação ao excesso de execução, há que se registrar que os executados já se opuseram à execução através de Embargos do Devedor, processo nº 0010061-49.2000.8.08.0024, que tramitou apensado à presente execução, cujos autos foram extintos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/73, por ausência de segurança do juízo.

Considerando, pois, que o excesso de execução é matéria própria dos Embargos,
ex vi
do art. 971, III, do CPC, já tendo os executados suscitado anteriormente a matéria nos Embargos do Devedor que foram rejeitados liminarmente por este juízo, há que se reconhecer a preclusão máxima sobre a matéria, sendo defeso aos mesmos deduzir novamente a pretensão na via de exceção de pré-executividade.

No tocante à alegação de impenhorabilidade dos imóveis indicados à penhora pelo exequente, por supostamente se constituírem em residência dos executados, nada obstante a jurisprudência admita essa alegação em sede de exceção de pré-executividade, no caso dos autos há inegável necessidade de instrução probatória, haja vista que para a prova de suas alegações, o executado Darlan Sattler juntou apenas uma cópia da fatura da EDP – ESCELSA (fl. 159) e o executado Oscar Sattler uma cópia da fatura de cartão de crédito do BB (fl. 160).

Ora, competia aos executados juntar aos autos certidão do registro imobiliário comprovando a inexistência de outros imóveis em seus nomes, ou que adotaram a providência prevista no art. 5º, parágrafo único da Lei nº 8.009/90, constituindo o imóvel como residência da família para fins da garantia da impenhorabilidade, do que não cuidaram fazer.

O executado, por outro lado, trouxe aos autos certidão do Cartório do 1º Ofício (fls. 181/213) comprovando que os executados Oscar Sattler e Denise Helena Coutinho Sattler são possuidores de outro imóvel residencial localizado no município de Serra/ES, a saber, o apartamento nº 603 do Edifício Rio Tangui, com uma vaga de garagem, situado em Jardim Limoeiro.

Desta forma, considerando que os executados não lograram demonstrar de forma satisfatória que os imóveis indicados à penhora constituem-se no único imóvel destinado à residência dos respectivos casais, impõe-se a rejeição da exceção de pré-executividade, com a manutenção das penhoras já deferidas por este juízo na decisão de fls. 148/149, sem prejuízo a que a matéria seja corretamente deduzida em sede de Embargos à Penhora, com ampla dilação probatória.

Nesse sentido,
verbis
:

[...]

III – DISPOSITIVO

POSTO ISSO, REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e
MANTENHO
a penhora sobre os bens indicados pelo exequente.

Cumpra-se a decisão de fls. 148/149 no tocante à lavratura do termo de penhora.

Indefiro, por ora, a penhora do imóvel de matrícula nº 53.385 pertencente aos executados Oscar Sattler e sua esposa, localizado no município de Serra/ES, para prevenir eventual excesso de penhora.

Expeça-se certidão em favor do exequente para averbação junto ao registro imobiliário.

Considerando o disposto no art. 774, V, do CPC, defiro o requerimento de intimação dos executados para que apresentem as certidões dos imóveis listados na Declaração de Imposto de Renda do ano-base 2013, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da jurisdição, punível com multa de 20% sobre o valor da execução.

Em suas razões (ID 2388035, p. 01-14), os agravantes alegam o seguinte: (i) preliminarmente, deve ser proclamada a ocorrência da prescrição intercorrente, e; (ii) no mais, caso superada a questão preliminar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis constritos, porquanto bens de família.

Pois bem. Primeiramente,
quanto a alegação relacionada à prescrição intercorrente,
cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador
a quo
. Lembra-se, aqui, que
“
em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento desta c. 4ª Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFLEXO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM IMPROPRIEDADE DA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
1.2. Quanto a alegada existência de prescrição intercorrente, patente a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, e conhecer deste ponto tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento. É o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e invariavelmente manifestado nesta Corte e casos como tais.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...]
III. A análise da prescrição não foi objeto de enfrentamento na decisão proferida na instância primeva, que indeferiu a tutela de urgência ao embargante, motivo pelo qual é defeso ao Tribunal fazê-la, sob pena de configurar nítida supressão de instância. Precedentes.
IV. Recurso provido, para sanar a omissão apontada, contudo sem conferir-lhe efeitos infringentes, mantendo na íntegra o Acórdão objurgado (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024179012380, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. VÁRIOS RÉUS. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESCABIMENTO, PELO MENOS POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.
I- No tocante à prescrição da pretensão reparatória, percebe-se que o Órgão a quo ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise per saltum da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000036, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

Vencida aludida questão, e a despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o
decisum
deve ser revisto no tocante ao bem de família.

De fato, a impenhorabilidade não é presumida, impondo-se a sua demonstração por meios idôneos. No particular, todavia, a condição de bem de família restou minimamente demonstrada no contexto dos autos, valendo consignar que segundo a
orientação firmada pelo c. STJ incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do instituto, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

In casu
, através de decisão proferida em janeiro/2017 (ID 2721343, p. 01-04) foi deferida a penhora do apartamento de nº 502 do Edf. Áries, localizado no Bairro Barro Vermelho, em Vitória, neste Estado, Matrícula nº 10017, de propriedade dos agravantes DARLAN e HELENEIDA (ID 2721342, p. 09-10), e do apartamento de nº 1.101 do Edf. Praia de Búzios, localizado no Bairro Mata da Praia, em Vitória, neste Estado, Matricula nº 2660, de propriedade dos agravantes OSCAR e DENISE (ID 2721342, p. 12-13).

Acontece, todavia, que os agravantes demonstraram,
ab initio
, que os imóveis são destinados à moradia.

Os agravantes DARLAN e HELENEIDA
anexaram uma cópia da fatura da EDP – ESCELSA (ID 2721343, p. 16), atinente a fevereiro/2017, demonstrando residirem no
apartamento de nº 502 do Edf. Áries,
localizado no Bairro Barro Vermelho
, valendo consignar que este mesmo endereço foi indicado pelo agravado na petição inicial da execução de origem, proposta em maio/1999 (ID 2721337, p. 02-04).

Além do mais, os agravantes DARLAN e HELENEIDA foram citados em agosto/2000 no endereço do imóvel que defendem ser bem de família (ID 2721338, p. 09-11), bem como a procuração por eles outorgada em junho/2000 (ID 2721338, p. 05) consta que eles são residentes e domiciliados no respectivo.

De igual maneira, os agravantes OSCAR e DENISE
anexaram uma cópia da fatura de cartão de crédito (ID 2721343, p. 17), atinente a março/2017, demonstrando residirem no
apartamento de nº 1.101
Edf. Praia de Búzios, localizado no Bairro Mata da Praia
, sendo este o mesmo endereço indicado pelo agravado na petição inicial da execução de origem, proposta em maio/1999 (ID 2721337, p. 02-04).

Ainda, os agravantes OSCAR e DENISE
foram citados em agosto/2000 no endereço do imóvel que defendem ser bem de família (ID 2721338, p. 09-11), bem como consta das cópias das declarações de IR atinente ao ano-calendário 2012 e ano-calendário 2013 que o primeiro é residente no respectivo (ID 2721341, p. 07 e 15).

De minha parte, tais constatações, contemporâneas a decisão que determinara a penhora e também a exceção de pré-executividade, são suficientes para inicialmente caracterizar o bem de família, máxime porque o agravada não fez qualquer prova em contrário.

Mas não é só! Ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, o c. STJ possui o entendimento de que
“n
ão é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”
. (AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021).

Por tudo isso, repito, o conjunto probatório carreado é suficiente para atestar que o bem imóvel deve ser inicialmente caracterizado como bem de família.

Ante o exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço em parte do recurso de agravo de instrumento, e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer que os imóveis individualizados são
bem de família e, por conseguinte, tornar insubsistente a constrição sobre os mesmos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002782-27.2022.8.08.0000

AGTES: OSCAR SATTLER
e
OUTROS

AGDO: BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO OBJURGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.

1.

Quanto a alegação relacionada à prescrição intercorrente,
cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador
a quo
. Lembra-se, aqui, que
“
em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

2.
“
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora”.
(AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

3. Mas não é só! Ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, o c. STJ possui o entendimento de que
“n
ão é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”
. (AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021).

4. O conjunto probatório carreado é suficiente para atestar que o bem imóvel deve ser inicialmente caracterizado como bem de família.

5. Recurso conhecido em parte e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.